Tribunal: STF
Processo: Rcl 84173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000224-92.2019.5.09.0325), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 23.03.2019 Edilson José Gabriel ajuizou, em face do reclamante, a ação trabalhista n. 0000224-92.2019.5.09.0325, cuja petição inicial dizia indicar valores meramente “estimativos” aos pedidos.



    [...]



    Ao contestar o feito, a reclamante arguiu a necessidade de a condenação se limitar ao valor total “estimado” atribuído a cada um dos pedidos pelo reclamante, em preliminar de contestação. 



    Ao decidir a lide, o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama/PR determinou, não obstante a mera “estimativa” do autor, que a condenação proferida tivesse limite nos valores indicados aos pedidos.



    [...]



    Ao julgar o recurso ordinário do ex-empregado, no entanto, o TRT da 9ª Região/PR reformou a sentença para afastar a limitação da condenação ao valor de cada pedido indicado na exordial, fazendo-o da seguinte forma: 



    [...]



    No julgamento do recurso de revista, contudo, a impugnação não foi conhecida pela Eg. 3ª Turma do TST, que assim decidiu:



    [...]



    Em face dessa decisão, publicada em 29.09.2023, a Reclamante interpôs o recurso de Embargos, que foram admitidos pela 3ª Turma, em 30.10.2023, e aguardam julgamento na Eg. Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do TST.



    Ocorre que a decisão proferida pela Eg. 3ª Turma do TST violou a cláusula de reserva de plenário, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.



    É contra essa decisão, proferida no julgamento do recurso de revista, que se ajuíza a presente reclamação, ante o claro desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 desta E. Corte.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática (RISTF, art. 161, parágrafo único), o acórdão que julgou o recurso de revista nos autos da reclamação trabalhista n. 0000224-92.2019.5.09.0325, proferido pela E. 3ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Assiste razão à parte reclamante.



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1o Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “A reclamada sustenta que o Tribunal Regional deu interpretação diversa daquela permeada pela alteração legislativa, quando propôs a redação do art. 840, §1º da CLT, não sendo outra a conclusão, senão, a violação dos arts. 2º, I, 5º, II, XXXVI, LIV e LXXVIII, e 22, da Constituição da República, 769 e 840 da CLT, 141 e 492, do CPC. Colaciona arestos para confronto de teses.



    [...]



    Inobstante, o rigor técnico exigido pelo art. 840, §1º, da CLT, interpretado de forma dissociada das demais normas e princípios que regem a processualística trabalhista, conduz a um estreitamento do jus postulandi (art. 791 da CLT), que historicamente é uma das características que mais singularizam, em essência, a jurisdição trabalhista. A contrario sensu, preservando-se essa orientação, mesmo com a nova redação do art. 840, §1º, da CLT, manteve-se a orientação de que, na petição inicial, basta "uma breve exposição dos fatos", uma vez que as partes, "via de regra, não possuem conhecimentos técnicos para formular ‘fundamentos jurídicos do pedido’" (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. -19. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 594) 



    Assim, a indicação de valores de cada pedido líquido na petição inicial, que outrora era reservada às causas submetidas ao rito sumaríssimo, torna-se regra geral. Como consequência, a interpretação gramatical do dispositivo pode conduzir à mitigação do jus postulandi, em desatenção ao princípio do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).



    [...]



    No que diz respeito à indicação dos pedidos liquidados na petição inicial, a dicção dos dispositivos acima deve ser cotejada não só com uma interpretação teleológica do art. 840, §1º, da CLT, como também com os princípios da informalidade e da simplicidade, que orientam toda a lógica processual trabalhista.



    A partir desses princípios, no âmbito desta Justiça Especializada, não se pode exigir das partes reclamantes que, para que recebam a integralidade das verbas a que realmente fazem jus ao final de uma demanda trabalhista, sob pena de uma decisão citra, ultra ou extra petita, submetam-se, eventualmente, às regras de produção antecipada de prova e/ou contratação de serviço contábil especializado, a fim de liquidar com precisão cada um dos pedidos para adimplir a exigência do art. 840, §1º, da CLT e, somente depois disso, ajuizar uma demanda trabalhista. Interpretação nesse sentido afrontaria a um só tempo o princípio da oralidade e o dispositivo, que, em conjunto, asseguram às partes reclamantes o direito de ir a juízo pleitear as verbas que entendem lhe serem devidas. 



    Impor aos trabalhadores, essencialmente partes hipossuficientes, tamanha onerosidade vai de encontro aos mencionados princípios justrabalhistas e, por consequência, à própria lógica do direito processual do trabalho.



    Ou seja, a análise sobre a necessidade de limitação do valor da condenação àqueles previamente apresentados na exordial deve ser orientada por uma perspectiva teleológica do direito processual do trabalho, cuja interpretação dos dispositivos que o integram deve ser sempre norteada pelos princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF). Nessa toada, assim reflete Bezerra Leite acerca das alterações legislativas advindas da Lei nº 13.467/2017, na qual se inclui a promovida pelo art. 840, §1º, da CLT:



    [...]



    Portanto, a lógica constitucional acima apresentada, aliada ao conteúdo da IN nº 41/2018, permite se chegar à conclusão de que, tendo o reclamante apresentado, em sua petição inicial, pedido certo e determinado com indicação de valor – estimado -, por um lado, atende-se à exigência do art. 840, §1º, da CLT. Por outro lado, possibilita ao polo passivo o integral exercício da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF. Trata-se, assim, de interpretação que observa os princípios constitucionais do trabalho, conferindo, igualmente, efetivamente ao referido artigo celetista.



    [...]



    Diante de tudo quanto exposto, na hipótese vertente, em que a inicial foi ajuizada em 29/3/2019, incidem as normas processuais previstas na CLT após as alterações da Lei nº 13.467/2017. Assim, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação de se tratarem de valores estimados, eis que já devem ser assim considerados por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), preservando-se, afinal, o jus postulandi.



    Portanto, a decisão do Tribunal Regional ao entender que os valores vinculados aos pedidos decorrem de estimativa, de modo que não limitam a condenação final, está em conformidade com o entendimento firmado por este Tribunal Superior.” (eDoc. 25, fl. 30-45)



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10.



    Como se vê, o Tribunal reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo em que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467/2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido “que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor”, concluindo que “os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não sendo necessária qualquer ressalva e/ou indicação de se tratarem de valores estimados, eis que já devem ser assim considerados por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), preservando-se, afinal, o jus postulandi”.



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado.



    Assim, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente